Tribunal: STF
Processo: RE 1356343
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Pretensão de averbação de tempo de serviço para fins de recebimento de verbas trabalhistas. Lei Federal nº 10.029/00 e Lei Estadual nº 11.064/02 que foram declaradas inconstitucionais pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. ADIN 175.199-0. A inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial deve ser interpretada de modo a garantir ao Soldado PM Temporário os direitos sociais mínimos previstos na Constituição Federal, 13º salário, férias e seu terço constitucional (art. 7º, VIII e XVIII), sem o alcance, no entanto, de estender-lhe a remuneração e todas as vantagens do cargo público efetivo. 



    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Correção monetária que deve incidir desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado e, juros de mora, desde a citação. Cálculo conforme a redação conferida pela Lei 11.960/09 ao art. 1º-F da Lei 9494/97, até 25/03/2015, aplicando-se após a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos da modulação julgada pelo STF na ADIn 4357. Recurso da Ré e reexame necessário parcialmente providos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao julgado na ADI 4.173. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que no julgamento da ADI 4.173 “declarou-se a constitucionalidade das disposições normativas que estabelecem como retribuição aos serviços prestados a percepção de auxílio de natureza indenizatória sem a configuração de obrigações trabalhistas, previdenciárias e afins.” (eDOC 14, p. 5).



    Em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 1.231.242, de relatoria do Ministro Presidente Luiz Fux, DJe 19.11.2020 (Tema 1114), em que reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte. Na oportunidade, fixou a seguinte tese:



    “O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente